Tribunal: TJBA
Processo: 8008236-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008236-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: V. F. M. G. e outros

Advogado(s)
:
ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo, com pedido de tutela de urgência para manutenção da mensalidade anterior ao reajuste.

Decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador concedeu a tutela para manter o valor anterior da mensalidade, determinar a reativação do plano, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Agravo de instrumento interposto pela operadora do plano de saúde, com pedido de efeito suspensivo, alegando ausência de demonstração de urgência e necessidade, além de legalidade do reajuste baseado em sinistralidade e variação de custos médicos e hospitalares.

Apresentação de contrarrazões e parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a suspensão judicial do reajuste aplicado em plano de saúde coletivo por adesão, sem prova técnica de abusividade; (ii) saber se é cabível a aplicação provisória do índice da ANS destinado a planos individuais e familiares, em substituição ao reajuste praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado como direito fundamental e social (CF, arts. 1º, III, 6º e 196), sendo livre à iniciativa privada a prestação desse serviço (art. 199 da CF).

Administradoras de planos de saúde, ainda que privadas, devem atuar com boa-fé e equilíbrio contratual, observando a dignidade da pessoa humana.

Em planos coletivos, o reajuste não está vinculado aos índices da ANS, nos termos do art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).Ainda assim, os reajustes não podem ser aleatórios ou desproporcionais, admitindo-se a revisão judicial em caso de possível abusividade.

No caso concreto, o reajuste de 39,89% revelou-se, em sede de cognição sumária, desproporcional, autorizando a manutenção provisória do plano com reajuste limitado ao índice da ANS, como medida de equilíbrio e proteção à saúde da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar provisoriamente os reajustes da ANS para planos individuais e familiares, até ulterior decisão de mérito.
Tese de julgamento:
É admissível, em caráter provisório e cautelar, a aplicação do índice de reajuste da ANS destinado a planos individuais e familiares a contrato coletivo por adesão, diante de indícios de abusividade no reajuste praticado e para assegurar o direito à continuidade da assistência à saúde da beneficiária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8008236-13.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravad
a
V. F.M. G
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .